Tribunal: TJES
Processo: 0004785-95.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, além de 10 dias-multa. O pedido recursal consiste na absolvição por suposta ausência de provas de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Restituição.

4. A autoria emerge de forma segura dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais são coesos e convergentes em apontar o apelante como um dos agentes do furto.

5. O acusado foi encontrado em flagrante por populares, lesionado e na posse de parte da res furtiva, a qual foi prontamente reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a suficiência da palavra de policiais em juízo, quando harmônica com os demais elementos de prova, para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

7. A alegação defensiva de fragilidade probatória não encontra respaldo, diante da robustez e coerência do acervo probatório produzido sob o contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais militares, prestada em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar a condenação penal.

2. A detenção do agente em situação de flagrância, na posse da res furtiva e com reconhecimento imediato pela vítima, configura prova suficiente da autoria em crime de furto qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0006992-76.2018.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 03.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004785-95.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DELEON DE JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o recorrente pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, além de 10 dias-multa. O pedido recursal consiste na absolvição por suposta ausência de provas de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito se comprova pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Restituição.

4. A autoria emerge de forma segura dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais são coesos e convergentes em apontar o apelante como um dos agentes do furto.

5. O acusado foi encontrado em flagrante por populares, lesionado e na posse de parte da res furtiva, a qual foi prontamente reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade.

6. A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a suficiência da palavra de policiais em juízo, quando harmônica com os demais elementos de prova, para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

7. A alegação defensiva de fragilidade probatória não encontra respaldo, diante da robustez e coerência do acervo probatório produzido sob o contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra de policiais militares, prestada em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, possui aptidão para fundamentar a condenação penal.

2. A detenção do agente em situação de flagrância, na posse da res furtiva e com reconhecimento imediato pela vítima, configura prova suficiente da autoria em crime de furto qualificado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0006992-76.2018.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DELEON DE JESUS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 42247039, nas quais postula pela absolvição diante da alegação de ausência de provas de autoria e materialidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 43836240, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, no que foi acompanhada pela d
.
Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer no ID 15168649, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DELEON DE JESUS DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A d. Defensoria Pública estadual apresentou razões de apelação que constam do ID 42247039, nas quais postula pela absolvição diante da alegação de ausência de provas de autoria e de materialidade.

Narra a denúncia que, no dia 25 de junho de 2023, por volta das 6h, o apelante, em união de desígnios e comunhão de esforços com um terceiro indivíduo não identificado, subtraiu do interior da residência da vítima Pedro Henrique Dias Bassetti, um aparelho televisor e duas bicicletas. Consta, ainda, que para adentrar no imóvel, os agentes romperam os cadeados que guarneciam o local. Após a consumação do delito, o denunciado foi detido por populares na posse de parte da
res furtiva
.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04, Boletim de Ocorrência às fls. 10/14, Auto de Apreensão às fls. 19, e Auto de Restituição às fls. 25.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pela defesa técnica com base na revelia do acusado, emerge de forma inconteste do acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Com efeito, os depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares que atenderam à ocorrência são coesos, harmônicos e convergentes em apontar o apelante como um dos autores do furto.

O Sargento Marcos de Matos Rangel relatou
em juízo
que, ao chegar ao local para atender a uma ocorrência de vias de fato, encontrou o acusado detido por populares, bastante lesionado. Informou, ademais, que junto ao apelante se encontravam uma televisão e uma bicicleta, bens que a vítima, também presente, prontamente reconheceu como sendo de sua propriedade e que haviam sido subtraídos de sua residência por dois indivíduos.

No mesmo sentido foram as declarações do Soldado Leonardo Vinicius de Oliveira, que confirmou, também
em juízo
, ter encontrado o réu lesionado e detido por populares, na posse dos bens subtraídos, enquanto a vítima narrava a ação de dois agentes e a fuga do comparsa levando a segunda bicicleta.

Nesse contexto, a detenção do recorrente em situação de flagrância por populares na posse dos bens subtraídos e a prova oral judicializada formam um quadro coeso e seguro, que legitima a manutenção do édito condenatório.

Este Colegiado, em julgamento de caso semelhante, decidiu no sentido de que “
Não há que se falar na ausência de provas acerca da autoria do crime de furto diante do depoimento da vítima e dos policiais civis que efetuaram a prisão do réu. De acordo com as provas dos autos, o réu foi visualizado logo após o crime na posse da res furtiva por um policial civil, sendo perseguido e preso em flagrante. Comprovada a materialidade e autoria delitiva, deve ser mantido o édito condenatório
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006992-76.2018.8.08.0024; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 03/Aug/2023).

Ademais, é cediço que os depoimentos de agentes policiais, quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório, revestem-se de fé pública e credibilidade, sendo aptos a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios, como no presente caso.

Dessa forma, a narrativa defensiva de "arcabouço probatório frágil" não se sustenta.

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe, dado que o conjunto de provas é robusto e não deixa margem para dúvida razoável quanto à participação do apelante na empreitada criminosa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.